Tribunal: TJPA
Processo: 0804155-75.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804155-75.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CAIO BOUTH CHAMIE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 21, CAPUT, DA LCP C/C ART. 7º, INCISO II, DA LEI Nº 11.340/06, BEM COMO O CRIME DE AMEAÇA PREVISTO NO ART. 147, CAPUT, DO CP, COM A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, LETRA “F”, DO CP.
DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. POSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
denúncia somente pode ser rejeitada quando inequívoco que o suposto vício impede a exata compreensão da acusação ou, ainda, diante da presença de uma das situações de que trata o antigo
artigo 43 do Código de Processo Penal
, revogado pelo atual
artigo 395, do referido Diploma Legal
, o que não é a hipótese dos autos;

2.

A
denúncia
preenche os requisitos
do
art. 41
do
CPP, porquanto a inicial acusatória descreve satisfatoriamente a conduta imputada ao ofensor, contendo a exposição
do fato
delituoso, com todas as suas circunstâncias, inclusive com a
indicação da
vítima,
da
época e
do
local em que supostamente perpetradas as ações delituosas;

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a r. decisão oriunda do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a denúncia em desfavor de CAIO BOUTH CHAMIÉ.

Narra a
denúncia
, que, a ofendida ROSANA FERREIRA CUNHA CHAMIE compareceu, na delegacia especializada, para relatar que foi vítima das contravenções de perturbação da tranquilidade e vias de fato e do crime de ameaça, invasão de domicílio qualificada e dano qualificado, praticados pelo ex-marido, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A ofendida ROSANA FERREIRA CUNHA CHAMIE, disse que vem sendo vítima de violência doméstica por parte de seu ex-marido, ora réu, com quem foi casada por aproximadamente 04 (quatro) anos e desta relação possuem um filho que, atualmente, está com 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de idade, estando separados e divorciados há 01 (um) ano.

O relacionamento do casal sempre abusivo por parte de CAIO, tendo em vista que ele sempre apresentou um comportamento agressivo e não aceitava quando era cobrado dos seus atos, piorando tal comportamento quando a vítima engravidou, pois CAIO não a acompanhava em consultas, exames e uso de medicamentos, e quando o filho do casal nasceu, a vítima necessitava de ajuda e quando solicitava, ele não gostava.

As agressões físicas iniciaram antes do filho do casal nascer, em data que não recorda, e que, por motivo banal, CAIO se descontrolou por achar que a vítima estaria se atrasando, propositalmente, para irem a um almoço, arremessando uma escova de cabelo em direção ao espelho, o qual quebrou e alguns dos estilhaços atingiram a testa da vítima, vindo a sangrar bastante, contudo não fez consta laudo de corpo de delito.

O segundo fato ocorreu em 2018, quando o filho do casal chorava bastante e a vítima sozinha, ligou para CAIO, pedindo ajuda, tendo ele ido para casa muito contrariado e, ao chegar, viu que o bebê mamava na vítima e ainda assim tentou puxá-lo do seio da vítima, e como a vítima tentava o impedir, ele apertou com muita força um dos braços dela, deixando com hematomas.

Outro fato ocorreu, em outubro de 2018, quando CAIO chegou embriagado em casa e durante uma discussão, ele puxou tão forte o cabelo da vítima, que ela quase cai no chão com o filho no colo, saindo vários chumaços de cabelo, assim como sentiu fortes dores de cabeça, sem marcas aparentes. Neste mesmo dia, inclusive, CAIO quebrou o telefone da vítima, após ela dizer que ligaria para a mãe dele e relatar o que estava acontecendo, não tendo sido juntado a perícia do telefone danificado. A vítima nunca denunciou CAIO, nas esferas competentes, por acreditar que ele mudaria de comportamento, porém isto nunca ocorreu, chegando ao fim do relacionamento em 25 agosto de 2019.

Após a separação, CAIO perseguia a vítima com mensagens de texto via Whatsapp, insinuando que a mesma já tinha outro relacionamento e que ela não "prestava", a comparando com as primas dela (insinuando que todas não "prestavam"), assim como ligava insistentemente, por acinte ou motivo reprovável, com vontade de perturbar, molestar a paz de espírito e o sossego da ofendida, causando à vítima preocupações e inquietações, fazendo diversas ofensas verbais, tais como: "SAFADA, VAGABUNDA, VÁ SE FUDER, VAI DAR TUA BUNDA AGORA A VONTADE, BABACA, IDIOTA, TE MATO" (textuais).

O acusado CAIO chegou a entrar no condomínio da vítima, entrando ou permanecendo, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, durante a noite e com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas e foi até o apartamento da mesma para averiguar se ela já havia chegado em casa, tendo, neste mesmo dia, arranhado todo o carro dela, causando-lhe danos, veículo que estava estacionado em via pública, fato que registrou na Delegacia do Comércio.

A vítima, por não aguentando mais, bloqueou CAIO no Whatsapp, porém não adiantou, pois ele passou a enviar mensagens de texto via SMS e a vítima não o bloqueio, totalmente, em razão de terem um filho juntos e quando a criança está com ele, necessita manter contato com ele, porém tem ficado insustentável manter o contato com CAIO, pois toda vez que ele fala com a vítima, faz ofensas verbais e até mesmo ameaça de morte: “VOU TE MATAR”, caso saiba que ela está se relacionando com outra pessoa.

A ofendida anda muito abalada psicologicamente, não conseguindo trabalhar direito e com a sensação de insegurança, pois teme pela sua integridade física e psicológica, pois não sabe o que CAIO pode fazer consigo se encontrá-la na rua, principalmente se estiver com alguém.

A vítima apresentou o "Print Screem" das conversas que mantinha com CAIO e dois pen drive, um contendo as imagens do condomínio e "print screem" das conversas entre a vítima e CAIO, e o outro contendo imagens do circuito interno de segurança do restaurante Roxy, onde o carro da vítima estava estacionado no dia em que foi arranhado para a prova da materialidade das acusações.

Foi oferecido abrigo do Estado, porém a vítima recusou. Em relação às medidas protetivas informou que deseja requerer as que constam de seu depoimento.

A denúncia foi aditada em
28.01.2021 (ID 12443284 – Págs. 236/239).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público alega que o presente Processo 0804155-75.2021.8.14.0401, trata sobre os delitos tipificados nos
art. 21, caput, da LCP c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, bem como o crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do CP, com a agravante do art. 61, inciso II, letra “f”, do CP
, e, sendo que os indícios de autoria e materialidade do crime em comento restaram-se cristalizados pelas peças coladas aos autos, do qual figura como sujeito passivo mediato O ESTADO e sujeito passivo imediato ROSANA FERREIRA CUNHA CHAMIE.

Aduz que a ofendida ROSANA FERREIRA CUNHA CHAMIE compareceu, na delegacia especializada, para relatar que, no dia 23/08/2020, por volta das 16:40:00 horas, foi vítima das contravenções de perturbação da tranquilidade, vias de fato, do crime de ameaça, invasão de domicílio qualificada e dano qualificado, praticados pelo ex-marido, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Assevera que a vítima vem sofrendo violência doméstica por parte de seu ex-marido, ora réu, com quem foi casada por aproximadamente 04 (quatro) anos e desta relação possuem um filho que, atualmente, está com 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de idade, estando separados e divorciados há 01 (um) ano.

Aduz, ainda, que o relacionamento do casal sempre abusivo por parte de CAIO, tendo em vista que ele sempre apresentou um comportamento agressivo e não aceitava quando era cobrado dos seus atos, piorando tal comportamento quando a vítima engravidou, pois CAIO não a acompanhava em consultas, exames e uso de medicamentos, e quando o filho do casal nasceu, a vítima necessitava de ajuda e quando solicitava, ele não gostava.

Afirma que após a separação, CAIO perseguia a vítima com mensagens de texto via Whatsapp, insinuando que a mesma já tinha outro relacionamento e que ela não "prestava", a comparando com as primas dela (insinuando que todas não "prestavam"), assim como ligava insistentemente, por acinte ou motivo reprovável, com vontade de perturbar, molestar a paz de espírito e o sossego da ofendida, causando à vítima preocupações e inquietações, fazendo diversas ofensas verbais, tais como: "SAFADA, VAGABUNDA, VÁ SE FUDER, VAI DAR TUA BUNDA AGORA A VONTADE, BABACA, IDIOTA, TE MATO" (textuais).

Esclarece que ao realizar o aditamento da denúncia o fez identificando as datas e fatos constante do inquérito policial, conjunto probatório hábil a embasar os indícios de autoria e materialidade delitiva presentes nos autos. Não houve contradição quanto as datas, pelo contrário consta do inquérito policial que a vítima sofreu as agressões por mais de uma vez, e por isso consta mais de uma data diversa.

Ressalta que não poderia o magistrado dar uma decisão rejeitando a denúncia com base em ausência dos requisitos do artigo 41 do CPP (requisitos de existência ou formalidades essenciais) na peça acusatória, quais sejam: A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, se foi preenchido todos os requisitos previsto.

Afirma que consta na denúncia a identificação dos fatos, da data em que ocorreu, sendo que as agressões ocorreram por mais de uma vez, de maneira que a exordial consta todas as suas circunstâncias, o modo, lugar e a maneira de execução, bem como a qualificação do acusado e etc.

Aduz que não se pode obrigar a vítima a lembrar exatamente a hora e dia em que ocorreu os fatos, desde que seja possível identificar uma previsibilidade de quando ocorreu agressão, sendo o caso dos autos, de maneira que a vítima identificou com firmeza o mês e o ano do ocorrido, de maneira que presentes os pressupostos e requisitos para a denúncia, não há motivo para rejeição da ação penal, uma que em uma análise sumária não há dúvidas quanto a justa causa, conforme entendimento do STJ

Alega que a denúncia pode ser aditada a qualquer tempo antes da sentença final – garantido o exercício do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório –, modificando a situação jurídica do acusado, acrescentando novas informações, de maneira o que as questões das datas podem ser muito bem esclarecidas pela vítima e testemunhas em audiência. Ao Poder Judiciário incumbiria, tão-só, analisar eventuais excessos ou impropriedades na classificação legal do fato quando da prolação de sentença, a título de
emendatio libelli
, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Dessa maneira, requer o provimento do presente recurso em sentido estrito, em favor da Justiça Pública, para que seja reformada a respeitável decisão do juiz a quo, recebendo a denúncia oferecida em face do acusado para determinar o regular prosseguimento do feito.

Em
contrarrazões
, a defesa,
requer a manutenção da r. decisão proferida pelo juízo de primeira instância, a qual rejeitou a denúncia, nos termos do artigo 395, I, do Código de Processo Penal. E, consequentemente, a extinção do presente Recurso.

Na data de 18.12.2022, em
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida, conforme ID 12443305 – Pág. 282.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja reformada a decisão vergastada, devolvendo-se os autos ao juízo de piso a fim de que a Denúncia seja recebida, prosseguindo o feito nos ulteriores de direito.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Reforma da decisão que rejeitou a denúncia.

O inconformismo do Ministério Público, se deu em razão da decisão que rejeitou a denúncia em favor de CAIO BOUTH CHAMIÉ.

Na referida decisão o Magistrado
a quo
, assim fundamentou:

“(...) DECIDO.

Tenho que assiste razão a defesa acerca da preliminar de inépcia da denúncia relativa ao crime de ameaça e a contravenção de vias de fato.

Refere o artigo 395, inc. I, do CPP, que a denúncia será rejeitada quando for inepta. A inépcia, importa dizer, é compreendida quando faltam os requisitos formais do artigo 41 do CPP (requisitos de existência ou formalidades essenciais) na peça acusatória. No caso presente, este juízo, por duas ocasiões, oportunizou o órgão Ministerial a proceder os devidos aditamentos, a fim de que fosse informado o dia em que teria ocorrido os crimes de vias de fato e ameaça, eis que constava apenas o mês e o ano dos acontecimentos.

Ocorre que no aditamento da denúncia, recebido pelo magistrado substituto, o Órgão Ministerial informou que os fatos teriam ocorrido no dia 23/08/2020, às 16h:40min, conforme consta no Boletim de Ocorrência anexado aos autos, no entanto, na narrativa da denúncia não é possível verificar qualquer fato ocorrido nesse dia, existindo apenas descrições de acontecimentos no ano de 2018 e 2019. Ou seja, não foram individualizadas com as devidas datas as condutas atribuídas ao réu.

Restaram vagas, portanto, as informações constantes da denúncia para fins de ratificação de seu recebimento, de modo que não vislumbro o preenchimento de todas as circunstâncias exigidas no art. 41 do CPP.

Já me posicionei em casos semelhantes que em uma leitura sistemática de nossa lei adjetiva penal, é de se concluir que mesmo que a denúncia já tenha sido recebida em sua integralidade, o juiz poderá e/ou deverá reapreciá-la após arguição de preliminares pela defesa na resposta à acusação.

O tema sobre o cabimento ou não de reconsideração do despacho que a recebeu a denúncia não é pacífico. No entanto, filio-me àqueles que entendem ser possível a revisão da decisão de recebimento da denúncia, isto porque não se pode conceber a preclusão pro judicato quando o ato judicial proferido se encontra eivado de vício. Demais, é sabido que quando se trata da matéria de ordem pública, as hipóteses de rejeição da denúncia – como a falta justa causa para o exercício da ação penal (prova da existência do delito e prova/indícios de sua autoria), as condições da ação e os pressupostos processuais, podem e devem ser reconhecidas em qualquer fase do processo.

Em vista do exposto, acolho a preliminar da defesa, acerca da inépcia da denúncia, pelo que chamo o processo à ordem para tornar sem efeito a decisão ID 49352706 e com base no art. 395, I, do CPP, rejeito a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o réu pela prática do delito de Ameaça e da Contravenção de Vias de Fato.”

Analisando detidamente os autos, vejo que
assiste razão ao Ministério Público.

É cediço que nos termos do
artigo 395 do Código de Processo Penal
, a rejeição da denúncia ou queixa ocorre quando for
manifestamente inepta, faltar algum pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal e, por fim, faltar justa causa para o exercício da ação penal
.

Dessa feita, a denúncia somente pode ser rejeitada quando inequívoco que o suposto vício impede a exata compreensão da acusação ou, ainda, diante da presença de uma das situações de que trata o antigo
artigo 43 do Código de Processo Penal
, revogado pelo atual
artigo 395, do referido Diploma Legal
, o que não é a hipótese dos autos. Colaciono:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Por conseguinte, a inobservância às regras do
artigo 41 do Código de Processo Penal
não acarreta a violação de uma regra processual apenas, mas sim fulmina a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, insculpido no
artigo 5º, inciso LV
, assim como a garantia do devido processo legal, presente no
inciso LIV do citado artigo da Constituição Federal
.

Colaciono entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DO ARTIGO 155, § 3º E 4º, I DO CPB - DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DO DECISUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – PLAUSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE VALIDADE FORMAL DA EXORDIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE EX VI ART. 41 DO CPP – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I -
Não se exige, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade
; II -
Na espécie, verificou-se que a peça inicial acusatória, não é genérica ou imprecisa, pois descreve de forma adequada, ainda que sucinta, a participação da ora recorrido na prática do furto nela descrito, de forma suficiente para garantir o direito à ampla defesa. Da sua simples leitura verifica-se a plausibilidade com a descrição suficiente da conduta do recorrido que poderia conduzir ao furto
. Destarte,
a imputação deixou clara a conduta atribuída ao recorrido possibilitando-lhe o efetivo exercício do direito de defesa, nos exatos termos do que dispõe o art. 41 do Código de Processo
Penal
; III - Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, temerário cogitar-se na falta de justa causa para a persecução
penal
, devendo ser cassada a decisão de primeiro grau, em face da existência de elementos suficientes que autorizam o prosseguimento da ação
penal
, sendo por demais prematura a manutenção da decisão, em detrimento da instrução processual Desse modo, de rigor DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
EM
SENTIDO ESTRITO
, nos exatos termos da fundamentação. IV
– Recurso
conhecido e provido. Unânime.
(TJ – PA RESE 0002132-67.2013.8.14.0015, Acórdão ID 12190648, Relator: Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 05/12/2022, Publicado em 16/12/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONTRARIEDADE ENTRE O RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLÍCIA E A DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de ausência de justa causa alegada unicamente em razão de o Ministério Público ter discordado das conclusões do relatório da autoridade policial e ter, assim, oferecido a denúncia. O Parquet é o titular da açã
o penal
pública e o oferecimento da denúncia não está condicionado ao ato administrativo do indiciamento por parte do Delegado de Polícia. Precedentes. 2. Na exordial acusatória, consta narrativa segundo a qual o acusado dirigia acima da velocidade permitida e utilizava o aparelho telefônico quando atropelou a vítima. A tarefa de realizar aprofundado exame da matéria fático-probatória é reservada ao Juízo processante, que, após a detida análise, julgará a procedência ou não da acusação proposta. Naquele momento poderá a defesa apresentar a discussão ora proposta, a respeito da fragilidade de provas para a condenação do acusado. 3.
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória
.
Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 763.975/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).
(grifo nosso).

Na hipótese, temerário manter-se a integridade do
decisum
atacado no que se refere à alegada ausência descrição das datas dos fatos e circunstâncias do ilícito, de maneira individualizada, tendo em vista que a denúncia oferecida pelo Ministério Público atende perfeitamente aos ditames legais do
artigo 41 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...)

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO (CNPJ n.º 05054960/0001-58), titular do 3º cargo da Promotoria de Justiça da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, da Comarca de Belém, consubstanciado nos autos do inquérito policial em anexo, vem à presença de Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra CAIO BOUTH CHAMIE, com 33 anos de idade, nascido em 28/0411987, natural de Belém/PA, filho de Rosna Maria Vasconcelos Bouth Chamie e Carlos Lima Chamie, Funcionário Público do Tribunal de Contas do Estado, residente na Trav. Dom Pedro I, Ed. Quadra Residence, n° 575, Apto 801, entre Muncipalidade Senador Lemos, bairro: Umarizal, Belém/PA, conato: (91) 98412-6337,, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

Narram os autos que, a ofendida ROSANA FERREIRA CUNHA CHAMIE compareceu, na delegacia especializada, para relatar que foi vítima das contravenções de perturbação da tranquilidade e vias de fato e do crime de ameaça, invasão de domicílio qualificada e dano qualificado, praticados pelo ex-marido, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A ofendida ROSANA FERREIRA CUNHA CHAMIE, disse que vem sendo vítima de violência doméstica por parte de seu ex marido, ora réu, com quem foi casada por aproximadamente 04 (quatro) anos e desta relação possuem um filho que, atualmente, está com 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de idade, estando separados e divorciados há 01 (um) ano.

O relacionamento do casal sempre abusivo por parte de CAIO, tendo em vista que ele sempre apresentou um comportamento agressivo e não aceitava quando era cobrado dos seus atos, piorando tal comportamento quando a vítima engravidou, pois CAIO não a acompanhava em consultas, exames e uso de medicamentos, e quando o filho do casal nasceu, a vítima necessitava de ajuda e quando solicitava, ele não gostava.

As agressões físicas iniciaram antes do filho do casal nascer, em data que não recorda, e que, por motivo banal, CAIO se descontrolou por achar que a vítima estaria se atrasando, propositalmente, para irem a um almoço, arremessando uma escova de cabelo em direção ao espelho, o qual quebrou e alguns dos estilhaços atingiram a testa da vítima, vindo a sangrar bastante, contudo não fez consta laudo de corpo de delito.

O segundo fato ocorreu em 2018, quando o filho do casal chorava bastante e a vítima sozinha, ligou para CAIO, pedindo ajuda, tendo ele ido para casa muito contrariado e, ao chegar, viu que o bebê mamava na vítima e ainda assim tentou puxá-lo do seio da vítima, e como a vítima tentava o impedir, ele apertou com muita força um dos braços dela, deixando com hematomas.

Outro fato ocorreu, em outubro de 2018, quando CAIO chegou embriagado em casa e durante uma discussão, ele puxou tão forte o cabelo da vítima, que ela quase caí no chão com o filho no colo, saindo vários chumaços de cabelo, assim como sentiu fortes dores de cabeça, sem macas aparentes. Neste mesmo dia, inclusive, CAIO quebrou o telefone da vítima, após ela dizer que ligaria para a mãe dele e relatar o que estava acontecendo, não tendo sido juntado a perícia do telefone danificado. A vítima nunca denunciou CAIO, nas esferas competentes, por acreditar que ele mudaria de comportamento, porém isto nunca ocorreu, chegando ao fim do relacionamento em 25 agosto de 2019.

Após a separação, CAIO perseguia a vítima com mensagens de texto via Whatsapp, insinuando que a mesma já tinha outro relacionamento e que ela não "prestava", a comparando com as primas dela (insinuando que todas não "prestavam"), assim como ligava insistentemente, por acinte ou motivo reprovável, com vontade de perturbar, molestar a paz de espírito e o sossego da ofendida, causando à vítima preocupações e inquietações, fazendo diversas ofensas verbais, tais como: "SAFADA, VAGABUNDA, VÁ SE FUDER, VAI DAR TUA BUNDA AGORA A VONTADE, BABACA, IDIOTA, TE MATO" (textuais).

O acusado CAIO chegou a entrar no condomínio da vítima, entrando ou permanecendo, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, durante a noite e com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas e foi até o apartamento da mesma para averiguar se ela já havia chegado em casa, tendo, neste mesmo dia, arranhado todo o carro dela, causando-lhe danos, veículo que estava estacionado em via pública, fato que registrou na Delegacia do Comércio.

A vítima, por não aguentando mais, bloqueou CAIO no Whatsapp, porém não adiantou, pois ele passou a enviar mensagens de texto via SMS e a vítima não o bloqueio, totalmente, em razão de terem um filho juntos e quando a criança está com ele, necessita manter contato com ele, porém tem ficado insustentável manter o contato com CAIO, pois toda vez que ele fala com a vítima, faz ofensas verbais e até mesmo ameaça de morte: “VOU TE MATAR”, caso saiba que ela está se relacionando com outra pessoa.

A ofendida anda muito abalada psicologicamente, não conseguindo trabalhar direito e com a sensação de insegurança, pois teme pela sua integridade física e psicológica, pois não sabe o que CAIO pode fazer consigo se encontrá-la na rua, principalmente se estiver com alguém.

A vítima apresentou o "Print Screem" das conversas que mantinha com CAIO e dois pen drive, um contendo as imagens do condomínio e "print screem" das conversas entre a vítima e CAIO, e o outro contendo imagens do circuito interno de segurança do restaurante Roxy, onde o carro da vítima estava estacionado no dia em que foi arranhado para a prova da materialidade das acusações.

Foi oferecido abrigo do Estado, porém a vítima recusou. Em relação às medidas protetivas informou que deseja requerer as que constam de seu depoimento.

II – DO DIREITO

Depreende-se do fato narrado que o denunciado praticou as contravenções previstas no art. 21, caput, da LCP c/com art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06 em concurso material com o art. 65, caput, do LCP com a agravante do art. 61, inciso II, letra “f”, do CP, bem como o crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do CP, o crime de violação de domicílio previsto no art. 150, § 1º, inciso I, do CP e o crime de dano qualificado previsto no art. 163, § único, inciso I, do CP, e, sendo que os indícios de autoria e materialidade do crime em comento restaram-se cristalizados pelas peças coladas aos autos.

No que tange ao dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, a decisão, em grau de recurso repetitivo, ocorrida em 28.02.2018, no Superior Tribunal de Justiça (DJE 08.03.2018), decidiu que: o dano moral independe de prova específica, podendo o juízo criminal, estabelecer o valor mínimo a título de indenização da vítima de violência doméstica.

A Lei Maria da Penha sofreu alteração, através da Lei nº 13.871, de 2019, para modificar o art. 9º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), que passou a vigorar acrescida dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º: “4º. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor.

O ressarcimento de que tratam os §§ 4º e 5º do artigo da referida lei não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada.

III – DO PEDIDO

Assim sendo, requer o “Parquet”, se digne Vossa Excelência em citar o denunciado para apresentar a sua resposta; depois de recebida a denúncia, seja realizada a instrução; ciente este Órgão Ministerial de todos os demais atos do processo que protesta a produção de provas em direito admitidas e bem como que seja fixado ainda o valor mínimo a título de dano moral, conforme estabelecido pelo art. 387, inciso IV, do CPP e a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.643.051 - MS (2016/0325967-4).

Nestes termos pede deferimento.

Belém, 24 de março de 2021.

FRANKLIN LOBATO PRADO

PROMOTOR DE JUSTIÇA

ROL DE TESTEMUNHAS:

1. ROSANA FERREIRA CUNHA CHAMIE, nacional de: BRASIL, natural de: BELÉM-PA, filiação: MARIA ROSETE FERREIRA CUNHA e JOAQUIM MAGNO CUNHA, Identidade: 4978456 (PC/PA/PA), endereço: Senador Lemos, N. 500, UMARIZAL, BELÉM - PA, CEP: 66050000, contatos: celular: 91 98119-9134, nascido em: 25/03/1988 (32 anos), qualificada às fls. 06.

2. JOAQUIM MAGNO CUNHA, pai da ofendida, que pode ser encontrada no mesmo endereço da vítima.

3. VALDETE DE JESUS DE SOUSA ROSARIO, mãe da ofendida, podendo ser encontrada no mesmo endereço da vítima.”
(ID 12443275).

In casu
, a denúncia e o aditamento da denúncia oferecidos pelo órgão acusatório atenderam a todos os requisitos requeridos pelo
artigo 41 do Código de Processo Penal
, descrevendo satisfatoriamente e pormenorizadamente o fato criminoso, as datas de alguns acontecimentos, as ofensas proferidas em seus exatos termos, classificando o delito de acordo com a prática criminosa e apresentando o rol de testemunhas.

A exordial possibilitou, ainda, o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Assim, havendo prova da materialidade e suficientes indícios da autoria delitiva, sendo a inicial acusatória formalmente perfeita, impositivo seu recebimento.

Ademais, quanto alegada ausência de descrição da data dos fatos, observo que excepcionalmente, admite-se que a denúncia não indique exatamente a data em que ocorreu o delito, se tal circunstância não foi possível de apuração durante a tramitação do inquérito policial.

Contudo, em tais casos, a denúncia deve indicar que se trata de circunstância temporal ignorada ou incerta e indicá-la ao menos aproximadamente.

No caso em apreço, verifiquei que tanto na denúncia, quanto em seu aditamento, o Ministério Público perpassa por datas/anos de alguns fatos ocorridos com a ofendida, as quais estão elencadas no bojo da prefacial.

Outrossim,
vejo que a
denúncia
preenche os requisitos
do
art. 41
do
CPP, porquanto a inicial acusatória descreve satisfatoriamente a conduta imputada ao ofensor, contendo a exposição
do fato
delituoso, com todas as suas circunstâncias, inclusive com a
indicação da
vítima,
da
época e
do
local em que supostamente perpetradas as ações delituosas.

No caso dos autos, verifica-se que as condutas imputadas ao recorrido foram devidamente explicitadas na vestibular, tendo o Ministério Público consignado que, em diversas oportunidades entre os anos de 2018 e 2020, o ofensor vem desferindo contra a vítima diversas ofensas verbais, ameaças, perturbação da tranquilidade e invasão de domicílio, tudo no âmbito da violência doméstica.

Colaciono entendimento nesse sentido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO COM O CARGO DE DESEMBARGADOR OCUPADO PELO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE A AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO RESPONDER PERANTE JUIZ DE DIREITO VINCULADO AO MESMO TRIBUNAL QUE INTEGRA. VIOLAÇÃO À ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. PRELIMINAR AFASTADA.

1. (...). 2. (...). 3. (...). INÉPCIA DA DENÚNCIA. FATOS QUE NÃO SE AMOLDARIAM AO TIPO DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA CONTINUIDADE DELITIVA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.

2. No caso dos autos, as condutas imputadas ao recorrente foram devidamente explicitadas na vestibular, tendo o Ministério Público consignado que, em diversas oportunidades entre agosto de 2018 e 13.7.2019, o denunciado, em sua residência, ameaçou causar mal injusto e grave à integridade física e moral da vítima.

3. As assertivas do acusado de que iria contar para terceiros que a ofendida teria sido prostituta no passado e de que iria restringir sua liberdade internando-a em uma clínica psiquiátrica, bem como as afirmações de que "ela estava acabada como mulher" e que "ela não sabia do que ele era capaz", além de que "ele era o poder", são capazes de justificar o temor da vítima à sua integridade física e moral, caracterizando, em tese, o crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

4. No tocante à ameaça direcionada aos filhos e ao ex-marido da ofendida, o só fato de o réu haver insinuado a prática de mal injusto, ainda que sem expressamente nomeá-lo, é suficiente para a deflagração do processo, não havendo que se falar em inaptidão da inicial, no ponto.

5. O crime imputado ao denunciado é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie. Doutrina. Jurisprudência.

6. Além de o Ministério Público haver delimitado o período, o local e o modo como o crime de ameaça foi praticado por diversas vezes, o certo é que tais informações configuram elementos acidentais, cuja ausência não tem o condão de macular a inicial. Precedentes.

7. A falta de menção à quantidade exata de crimes praticados não prejudica ou dificulta o direito de defesa do denunciado, pois, além de muitas vezes não ser possível precisar o número exato de infrações cometidas em um determinado lapso temporal, a indicação do período em que os fatos ocorreram atende as exigências previstas na legislação processual penal.

MÉRITO. JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM DESFAVOR DO DENUNCIADO. POSSIBILIDADE DE A PERSECUÇÃO CRIMINAL ESTAR LASTREADA NA PALAVRA DA VITIMA EM SE TRATANDO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

1. (...). 2. (...). 3. (...).

LEVANTAMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DOS ENVOLVIDOS.

1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022.)

Lado outro, para fim de prequestionamento, basta ao julgador manifestar-se acerca da matéria federal deduzida no recurso.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso, e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, d
evendo ser cassada a decisão de primeiro grau, em face da existência de elementos suficientes que autorizam o recebimento da denúncia, em relação ao recorrido
CAIO BOUTH CHAMIÉ
, retornando os autos para a Vara de Origem, para seus ulteriores de direito, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
27
de março de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023